Tribunal: TJES
Processo: 5010413-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010413-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LAUDIR FIGUEIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - DESCONTOS NOS PROVENTOS LEGITIMADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Não obstante o agravado alegue ter sido vítima de fraude bancária, há provas do envio de documentos pessoais e biometria facial pelo recorrido, correspondendo a geolocalização do contratante exatamente ao seu endereço residencial.

2 - As cláusulas do termo contratual são claras e expressas quanto à modalidade e ao valor do ajuste, inexistindo em seu teor qualquer indício de amortização de dívida, tal como alegado pelo consumidor.

3 - Em que pesem as conversas de Whatsapp com a suposta golpista tenham sido adunadas à petição inicial, não vislumbro nenhum registro da data de envio dessas mensagens, não sendo possível constatar, desse modo, se de fato antecedem às contratações.

4 - Na estreita via do agravo de instrumento, vislumbra-se a existência de relação jurídica entre as partes, capaz de legitimar os descontos mensais.

5 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010413-85.2023.8.08.000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LAUDIR FIGUEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
LAUDIR FIGUEIRA
, que deferiu o pedido deste de suspensão dos descontos no benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (id. 5951807), o recorrente aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese, bem como a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sobretudo em razão da possível irreversibilidade dos efeitos da decisão impugnada.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ao que se depreende, na lide originária o consumidor questiona descontos realizados em seus proventos, oriundos de empréstimos contratados com o agravante, o Banco Daycoval S/A e o Banco BPN S.A.

Segundo narra, uma pessoa que se passava por representante do
BANCO BMG SA
lhe informou, via Whatsapp, que havia sido feito um cartão de crédito em seu benefício previdenciário de forma indevida, sendo necessária, para o cancelamento, a devolução de determinada quantia.

Nesse contexto, alega ter sido induzido a realizar a transferência bancária em nome de “PAGSEGURO INTERNET. INST DE PAG CNPJ 08.561.701/0001-01”, acreditando que estava quitando o referido débito junto ao BANCO BMG SA.

Sustenta ainda que, não satisfeita, a suposta agente bancária propusera a redução de empréstimos consignados já existentes, induzindo—o a realizar procedimentos que consistiam em clicar nos links por ela enviados, retirar foto de seus documentos e também uma selfie, tendo sido, dessa forma, vítima de 4 empréstimos junto aos bancos requeridos.

Verifico, contudo, de detida análise dos autos, que logrou o
BANCO DAYCOVAL S/A
comprovar o envio de documentos pessoais e biometria facial pelo recorrido, bem como que a geolocalização do contratante corresponde exatamente ao seu endereço residencial.

Além disso, as cláusulas do termo contratual apresentado pelo agravante são claras e expressas quanto à modalidade e ao valor do ajuste, inexistindo em seu teor qualquer indício de amortização de dívida, tal como alegado pelo consumidor.

Ora, em que pesem as conversas de Whatsapp com a suposta golpista tenham sido adunadas à peça inicial, não vislumbro nenhum registro da data de envio dessas mensagens, não sendo possível constatar, desse modo, se de fato antecedem às contratações.

Por fim, foge do razoável acreditar ser possível amortizar dívida preexistente no
BANCO BMG SA
, por meio de link que direciona a instituições financeiras diversas, tampouco cancelar cartão de crédito mediante transferência de valores a terceiros.

Desse modo, na estreita via do agravo de instrumento, vislumbra-se a existência de relação jurídica entre as partes, capaz de legitimar os descontos mensais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Não apenas a “selfie” do momento da contratação do cartão consignado foi anexada aos autos, como também a fotografia referente à contratação dos outros saques, o que reforça ainda mais a tese de que as contratações são válidas e foram efetivamente realizadas pelo Autor da ação. 3. Hipótese em que se verifica que o Apelado recebeu as transferências dos valores contratados. 4. Inexiste ilegalidade nos descontos perpetrados pelo Apelante em folha de pagamento de benefício previdenciário, porquanto advindos de contrato válido de saque em cartão de crédito consignado. 4. Recurso conhecido e provido. (Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000416-79.2022.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 03/May/2024)

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para permitir os descontos mensais nos proventos do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.